Tribunal: TJDFT
Processo: 0714186-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714186-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: BSB Locadora de Veículos Ltda Agravada: Allianz Seguros S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária BSB Locadora de Veículos Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em incidente de de cumprimento de sentença, nos autos no 0717519-35.2024.8.07.0001, assim redigida: “A executada apresentou impugnação à penhora, por meio da petição de ID 228574475, alegando a nulidade da citação e a impenhorabilidade da quantia localizada em sua conta bancária, sob o argumento de que a manutenção da penhora comprometerá o bom funcionamento da empresa e o pagamento das obrigações por ela assumidas. Alega, ainda, que por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença foi nomeado veículo à penhora, não havendo, portanto, justificativa para a penhora de valores. O executado manifestou-se no ID 228722056, refutando as alegações da primeira executada. É o relato. Decido. Nada a prover sobre a alegação de nulidade de citação, uma vez que essa questão já foi analisada e rejeitada por meio da decisão de ID 223741599. Quanto a alegada impenhorabilidade, a executada não apresentou qualquer elemento para embasar sua pretensão. Ora, o valor será destinado, justamente, ao cumprimento de suas obrigações. Em relação ao fato de ter nomeado veículo à penhora, o que impediria a constrição de valores, tal alegação carece de fundamento, pois o dinheiro ocupa a primeira posição na ordem legal de preferência de penhora. Assim, a mera indicação de veículo não é suficiente para obstar a penhora de valores. Face o exposto, rejeito a impugnação à penhora. Aguarde-se o decurso do prazo recursal e certifique-se sobre a atribuição de efeito suspensivo a eventual recurso interposto pela executada em face desta decisão. Caso negativo, expeça-se alvará de levantamento de R$ 17.393,51 e acréscimos legais em favor da exequente. 2. Ante o êxito parcial da diligência anterior, defiro a realização de nova ordem de bloqueio, via Sisbajud, dos ativos financeiros de titularidade da executada. Promova-se”. A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 70738730), em síntese, que deve ser reconhecida a invalidade de todos os atos praticados nos autos do processo de conhecimento, que ensejou a instauração do cumprimento de sentença, por ausência de citação da ré. Afirma não ter sido citada nos autos no 0717519-35.2024.8.07.0001, o que ocasionou a decretação de sua revelia. Acrescenta que após ter sido deflagrada a fase de cumprimento de sentença, foi deferida a penhora de valores pelo sistema “Sisbajud”, com a finalidade de satisfação do crédito perseguido. Destaca a ocorrência de nulidade de citação e a consequente impenhorabilidade dos valores constritos. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada até o julgamento do presente recurso, bem como o seu subsequente provimento para que seja reformado o pronunciamento judicial impugnado, com a declaração de nulidade do ato de citação e a consequente liberação dos valores penhorados. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 70742154) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 70742155) foram trazidos aos presentes autos. Sobreveio a decisão (Id. 70767805) que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo. A agravada ofereceu contrarrazões, ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 71110395). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se que nos autos do processo originário foi proferida decisão interlocutória por meio da qual houve a extinção do cumprimento de sentença em razão do adimplemento da obrigação (Id. 71893822). Assim, não subsiste o interesse recursal relativo à declaração de nulidade do ato de citação e a consequente liberação dos valores penhorados. Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que, diante da extinção do processo originário fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. CONVERSÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM DEFINITIVOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Evidencia-se a perda superveniente do interesse processual quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostrar útil à parte, seja porque a pretensão postulada já fora satisfeita, seja porque o objeto perseguido não mais subsiste. 2. Caracterizada a perda do objeto, uma vez que os alimentos provisórios foram convertidos em definitivos não mais subsiste a análise do mérito da presente demanda sendo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC, medida que se impõe. 3. Recurso prejudicado”. (Acórdão 1174159, 07144277520178070007, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na hipótese, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento, foi proferida sentença nos autos do processo originário, tendo o juízo a quo determinado o cancelamento da distribuição da ação, pelo não recolhimento das custas iniciais. Por tal razão, foi proferida a decisão monocrática, que, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, bem como de agravo interno anteriormente interposto, ante a perda superveniente do interesse recursal. 2. A prejudicialidade do agravo de instrumento pode ser aferida pelo critério hierárquico ou de cognição, a partir da confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença. No caso, com a prolação de sentença, que determinou o cancelamento da distribuição da ação por ausência do recolhimento das custas iniciais, posteriormente à decisão agravada, falece interesse recursal da parte em discutir a decisão por meio de agravo. 3. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, “A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento.” (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.) 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1806348, 0722576-71.2023.8.07.0000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/1/2024) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ARTIGO 932, III, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o agravo de instrumento por perda superveniente do interesse recursal. Precedentes. 2. Incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o artigo 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1863421, 0746642-18.2023.8.07.0000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/5/2024) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, na origem, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar às requeridas custeiem/forneçam, no prazo de 5 (cinco) dias, o tratamento de imunoterapia com Nivolumabe (OPDIVO) 267 mg endovenoso, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0731226-75.2021.8.07.0001), com a procedência dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. 3. Se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. 4. Agravo de Instrumento não conhecido.” (Acórdão no 1408147, 0730873-38.2021.8.07.0000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/3/2022) Assim, à vista do proferimento da aludida decisão pelo Juízo singular o presente recurso deve ser inadmitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso, nos moldes das regras previstas no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e no art. 87, inciso XIII, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator